Tribunal: TJES
Processo: 0007728-13.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007728-13.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. e outros
APELADO: ARTHUR SOARES PESSOTI
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0007728-13.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S/A

APELADO: ARTHUR SOARES PESSOTI
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO DUARTE FREITAS ASSAD - ES14183-A, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR HOLANDA ARAUJO - PE37103-A
Advogado do(a) APELADO: HELDER LUIS GIURIATTO - ES15986-A

VOTO

Cuidam os autos
de

recurso de apelação cível
interposto
p
o
r

ALL PARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

em face da
r.
sentença
proferida pelo Juízo da
2
ª

Vara
Cível

e Comercial da Comarca de Linhares
, a qua
l julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ARTHUR SOARES PESSOTI
na ação indenizatória em epígrafe, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 16.032,86 (dezesseis mil, trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), em sede de indenização por danos morais.

Irresignada, a Apelante defende em seu recurso que inexiste dever de indenizar na espécie. Nesse sentido, aduz que: i) a inversão do ônus da prova não fora pertinente, diante da não observância dos requisitos legais; ii) as provas produzidas quanto aos danos materiais alegados se revelaram frágeis, não sendo passíveis de sustentar a condenação; e iii) não restaram caracterizados danos morais no caso concreto.

Sendo assim, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado para fins de reparação por danos morais para R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Não obstante as razões trazidas na peça recursal, após cotejo dos autos, verifiquei que a sentença proferida pela instância originária deve ser integralmente mantida, pelos motivos que passo a expor.

Dessumo do encarte processual que o autor, ora Apelado, ajuizou a ação indenizatória em epígrafe com o fito de ser indenizado pelos danos morais e materiais que alega ter experimentado em virtude do fato de seu automóvel ter sido arrombado quando estacionado no estabelecimento mantido pela Apelante, ocasião na qual foram levadas duas mochilas contendo valiosos pertences.

Em primeiro lugar, com relação à inversão do ônus da prova, entende que agiu com acerto o magistrado primevo ao deferi-la, não subsistindo a tese recursal nesse tocante.

Isso porque, a despeito da previsão contida no art. 373, I, do Código de Processo Civil
(CPC)
, que impõe ao autor da demanda o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, o art. 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor
(CPC)
,
regra especial
cuja aplicabilidade é indiscutível na espécie, autoriza a inversão do ônus probatório quando reputada a verossimilhança das alegações autorais.

No caso em testilha, o Apelado, para instruir a peça exordial, trouxe à baila
o boletim de ocorrência por ele lavrado, cópia dos
e-mails
trocados com os prepostos da Apelante,
relatório de vistoria preliminar realizada pela Apelante
e notas fiscais relacionadas aos itens que teriam sido subtraídos, de sorte que, tal como o fez o magistrado de origem, entendo serem verossimilhantes suas alegações, aptas, portanto, a fundamentarem a inversão do ônus da prova
in casu.

Em evolução, quanto ao dever de indenizar, além da previsão acerca da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços contida no art. 14 do CDC, tem-se o precedente normativo vinculante editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por intermédio da súmula n. 130, a qual prescreve que
“a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
.

Referido enunciado sumular fora inspirado pela teoria do risco da atividade empreendedora
e tem sobrelevado relevado quando
a guarda d
e
veículo
é
o objeto da atividade empresarial,
como é o caso d
a Apelante, por certo que o furto de bens deixados no interior de
automóvel
em estacionamento particular evidencia falha na prestação do serviço, haja vista a quebra do dever de vigilância.

Dito isso,
consigno que,
no caso em tela, as provas trazidas à baila pelo Apelado
dão espeque à alegação autoral no sentido de
ter ocorrido dano ao veículo que se encontrava estacionado no estabelecimento da Apelante e furto dos bens que nele se encontravam.

Em que pese a Apelante questionar a fragilidade, por exemplo, do boletim de ocorrência registrado pelo Apelado, o acervo probatório carreado aos autos é capaz de evidenciar não só que o bem de fato estava guardado no estacionamento mantido pela Apelante, como também o valor do prejuízo material sofrido em decorrência dos bens subtraídos.

Menciono novamente, nesse aspecto,
o relatório de vistoria preliminar
subscrito
p
elo
preposto da Apelante
e a
cópia d
o
e-mail enviado
ao Apelado,

pelo
qual
lhe é dito que as imagens de videomonitoramento haviam sido repassadas à polícia civil para apuração dos fatos
.

Sublinho, de igual maneira, a juntada de documentos fiscais relacionados a cada um dos bens que o Apelado narrou estarem contidos nas mochilas subtraídas do veículo por ocasião do evento danoso.

Lado outro, como já visto, houve a acertada inversão do ônus da prova no caso concreto, razão pela qual competiria ao Apelante demonstrar
a ausência de juridicidade da pretensão
autoral, o que não logrou êxito em fazer, não tendo produzido uma prova sequer nesse sentido.

Com efeito, aplica-se à hipótese vertente o entendimento jurisprudencial que predomina sobre a matéria, segundo o qual, não tendo de desincumbido o fornecedor do serviço do ônus probatório que lhe fora atribuído, o dever de indenizar resta caracterizado, diante da comprovação de fato constitutivo do direito autoral. Confira-se,
a título de ilustração
:

SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelo das rés. Furto de veículo de segurado em estacionamento particular localizado em edifício de universidade. Sub-rogação da autora nos direitos do segurado por expressa previsão legal (art. 768 do Código Civil). Regência da demanda pelo CDC. Provas documentais apresentadas pela autora. Verossimilhança das alegações.
Inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC. Ré que não se desincumbiu de provar que o veículo não foi furtado em suas dependências e não juntou vídeos das câmeras de segurança. Ré que deve ser responsabilizada por furtos e danos ocorridos em seu estacionamento, porquanto tem dever de guarda, pela existência de contrato de depósito, e sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC
. Falha na prestação de serviço, que não correspondeu à legitima confiança inspirada na consumidora. Responsabilidade solidária da instituição de ensino ré, da qual a autora é aluna. Ainda que não seja a atividade principal da universidade, o oferecimento de estacionamento no local acaba por integrá-la, gerando expectativa de segurança e comodidade nos seus consumidores e atraindo estudantes. Súmula nº 130 do STJ. Indenização devida na sua totalidade (art. 944 do Código Civil). Sentença mantida. Apelos desprovidos. (TJSP; AC 1015968-49.2020.8.26.0100; Ac. 15212373; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 23/11/2021; DJESP 06/12/2021; Pág. 2457)

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço, estando comprovado no processo os danos patrimoniais sofridos pelo consumidor e sendo inegável o nexo de causalidade, irreparável a sentença no que se refere à indenização por danos materiais concedida,
cujo valor não foi questionado pela Apelante em sede de recurso
.

De igual maneira, apesar de a Apelante narrar a inexistência de dano moral decorrente no caso em comento,
em consonância com a conclusão alcançada

pel
o magistrado de primeiro grau,
entendo

que
não há como reputar mero dissabor cotidiano situação na qual o indivíduo confia a guarda de seu patrimônio a uma empresa cuja atividade é, em última instância, zelar pela segurança dos bens que guarnece, sobretudo diante dos transtornos relevantes ocasionados pelo fato de que foram subtraídos equipamentos de considerável valor,
utilizados pel
o Apelad
o
para o exercício de sua atividade laboral.

A corroborar, tem-se a jurisprudência deste Sodalício:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FURTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.A teor do disposto na Súmula 130 do STJ,"a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". 2. O supermercado que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos ocorridos no interior do mesmo, pois, “em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula 130 do STJ.” (REsp 1269691/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 05/03/2014).
3. A angústia da vítima em decorrência do furto de seu veículo em estacionamento de supermercado enseja a indenização por danos morais, notadamente quando, como no caso em exame, o Supermercado Recorrido negou-se a fornecer ao Autor as imagens do circuito interno de vigilância, dificultando, assim, o registro da ocorrência na delegacia competente, inviabilizando qualquer tentativa de recuperação do bem furtado
. 4.Somente é cabível a redução ou a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença, quando se mostra incompatível com as peculiaridades do caso concreto. 5.Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 11100092482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2016, Data da Publicação no Diário: 20/05/2016)

Há,
indubitavelmente,
verdadeiro abalo moral no caso sob exame.

Finalmente, quanto ao valor fixado na origem em sede de indenização por danos morais, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), não há como consider
á-lo
excessivo, máxime porque, na realidade,
está aquém da quantia
que vem sendo considerada adequada pelo colendo Superior Tribunal
de
J
ustiça (STJ)

em hipóteses análogas, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM VEÍCULO. ESTACIONAMENTO. "SHOPPING CENTER". MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela culpa das agravantes. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.649.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020.)
[Indenização por dano moral: R$ 3.000,00 (três mil reais)].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO. MOTO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. SÚMULA Nº 130/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os autos dizem respeito à ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de furto de moto no estacionamento de supermercado. 3. Na hipótese, as conclusões do tribunal de origem, fundadas no acervo fático-probatório dos autos, estão de acordo com a orientação sumulada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Inteligência das Súmulas nºs 7 e 130/STJ. 4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ para reexaminar o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.352.950/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 29/3/2019.)
[Indenização por dano moral: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)].

Por todo o exposto, conheço do
apelo, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de maneira que a verba honorária sucumbencial totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 16/02/2023 às 16:40:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45387316022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE BENS EM ESTACIONAMENTO PARTICULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A despeito da previsão contida no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que impõe ao autor da demanda o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, o art. 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor, regra especial cuja aplicabilidade é indiscutível na espécie, autoriza a inversão do ônus probatório quando reputada a verossimilhança das alegações autorais. 2. Quanto ao dever de indenizar
in casu
, além da previsão acerca da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços contida no art. 14 do CDC, tem-se o precedente normativo vinculante editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por intermédio da súmula n. 130, a qual prescreve que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. 3. Não tendo se desincumbido o fornecedor do serviço do ônus probatório que lhe fora atribuído, o dever de indenizar resta caracterizado, diante da comprovação de fato constitutivo do direito autoral. 4. Não há como reputar mero dissabor cotidiano situação na qual o indivíduo confia a guarda de seu patrimônio a uma empresa cuja atividade é, em última instância, zelar pela segurança dos bens que guarnece, sobretudo diante dos transtornos relevantes ocasionados pelo fato de que foram subtraídos equipamentos de considerável valor, utilizados pelo Apelado para o exercício de sua atividade laboral. 5. O valor fixado na origem em sede de indenização por danos morais, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), não pode ser considerado excessivo, máxime porque, na realidade, está aquém da quantia que vem sendo considerada adequada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 6. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.